Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por ELBA DE OLIVEIRA GUEDES contra a decisão de Id. 59300988, por meio da qual negou-se seguimento à Apelação Cível por ela interposta, por encontrar-se intempestiva, in verbis: “Trata-se de apelação de sentença proferida em 18/01/2024. Em 23/01/2024 foi passada a CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE informando que "[...] O ato Judicial Sentença ID 183999826 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/01/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. 23 de janeiro de 2024.". Em 19/02/2024 foi certificado: "[...] certifico que a d. Sentença de ID 183999826 transitou em julgado em 16/02/2024. Sendo assim, remeto estes autos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais, conforme determinado na Sentença acima mencionada. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024.". A apelação foi protocolada em 18/04/2024, ou seja, muito além do prazo recursal. NEGO SEGUIMENTO ao recurso por intempestividade. Intime-se.” Em suas razões recusais, a Embargante alega, em síntese, vício na publicação da sentença, argumentando que a Secretaria da Vara excluiu indevidamente o Advogado Jorge Correia Lima Santiago, que subscreve a Apelação, das publicações. Aponta omissão na análise do cerceamento de defesa. Defende a nulidade da sentença. Tece outras considerações. Pede que os vícios apontados sejam sanado. Em que pese a insatisfação do Embargante, não lhe assiste razão. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelo Embargante com coerência e objetividade, não havendo, no acórdão recorrido, qualquer omissão ou contradição hábil a maculá-lo. Oportuno esclarecer que o Embargante não demonstrou vício na publicação da sentença. Diferentemente do que alega, na petição de Id. 59112313, há pedido expresso de que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Advogado Eduardo Uchôa Athayde, OAB/DF 21.234, a quem o Advogado Jorge Correia Lima Santiago, OAB/PE 25.278, substabeleceu poderes com reserva (Id. 59112314). Havendo, assim, pedido expresso de publicação em nome exclusivo de determinado advogado, não prospera a alegação de que na publicação também deveria constar o nome do advogado substabelecente. Destarte, uma vez intempestiva a Apelação, não há omissão no exame da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto prejudicado. Dessa forma, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, tendo em vista a ausência de imperfeições no julgado. Assim, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator